Tribunal: STF
Processo: HC 227832
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. ESTELIONADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REGIME INICIAL FECHADO FUNDAMENTADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.5.2023, por Fabiana Dutra, advogada, em benefício de Weberson Lourenco da Silva Pereira, contra decisão pela qual, em 23.2.2023, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 783.125. Consta dessa decisão, objeto da presente impetração:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de WEBERSON LOURENÇO DA SILVA PEREIRA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 3 meses de reclusão, e 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 288 do Código Penal e 89 e 90 da Lei n. 8.666/1993, todos na forma do artigo 69 do Código Penal.



    Inconformadas, as partes apelaram, negado provimento ao recurso, nos termos do acórdão de fls. 104/134.



    Neste writ, o impetrante alega a ocorrência de constrangimento ilegal na pena base fixada acima do mínimo legal, bem como no estabelecimento do regime inicial fechado”.



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou ter sido apresentada fundamentação idônea para a majoração da pena-base e a fixação do regime inicial fechado.



    2. A impetrante contesta a conclusão judicial, salientando que a pena-base relativa à condenação do paciente teria sido fixada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea e que ele tem “o direito público subjetivo de iniciar o cumprimento de sua pena no regime semiaberto”.



    Alega que, “ao contrário do que entendeu o E. Tribunal Coator, o órgão jurisdicional não possui discricionariedade para decidir sobre o regime prisional inicial a ser imposto à Pacte., não pode simplesmente o Magistrado, desprezando os critérios fixados em nosso ordenamento jurídico, agravar a pena da Pacte., sem que para tal haja qualquer amparo legal. A gravidade em abstrato do delito não possui o condão de, por si só, autorizar a imposição de regime prisional inicial mais gravoso, como, inclusive, já sumulou o E. Supremo Tribunal Federal. Desta feita, resta manifesto o constrangimento ilegal perpetrado” (sic).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer-se a concessão de medida liminar, suspendendo os efeitos da decisão que determinou a expedição de mandado de prisão contra o Pacte., para o cumprimento da pena imposta sem a observância dos requisitos legais, até o julgamento definitivo do presente writ, determinando-se a imediata expedição do competente e necessário alvará de soltura em favor da Pacte., ou para deferindo, em caráter precário e provisório, o regime semiaberto como o inicial para o cumprimento da pena corporal do Pacte para que se proceda como de direito, garantindo o status libertatis do Pacte., até que sejam devidamente observados os constitucionalmente assegurados princípios da individualização da pena, do devido processo legal e das judiciais fundamentadas.



    (…) depois de deferida a liminar pleiteada, colhidas as informações de praxe, caso não dispensadas, e o parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça, seja concedido o presente writ, para que seja anulada a r. sentença proferida nos autos da Ação Penal 
nº 0001179-24.2016.8.26.0352, da Vara Criminal da Comarca de Miguelópolis, SP., e do V. Acórdão que a manteve, para o fim de fixar o regime semiaberto como inicial do cumprimento da pena privativa da liberdade imposta ao Pacte., bem como para que seja fixada a pena base no mínimo legal, , bem como seja expedido o competente alvará de soltura em favor da Pacte” (sic).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 783.125.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar ter sido o paciente condenado “às penas de 1(um) ano e 3 (três) meses de reclusão, e 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial fechado, além de multa de 3% do valor do contrato celebrado, como incurso no artigo 288 do Código Penal e nos artigos 89 e 90 (este por duas vezes em continuidade delitiva) da Lei nº 8.666/93, todos na forma do artigo 69 do Código Penal e o absolveu da imputação de formação de cartel (art. 4º, I, da Lei 8.137/90)”.



    A defesa e a acusação interpuseram recursos de apelação criminal, aos quais a Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento, mantendo a sentença condenatória.



    6. Como reconhece a impetrante na inicial e consta dos documentos que instruem a presente impetração, a sentença condenatória do paciente transitou em julgado, tornando-se definitivo o título condenatório. Pretende-se, neste habeas corpus, a reforma da condenação imposta ao paciente transitada em julgado.



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.769-AgR, de minha relatoria, DJe 11.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 



    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    7. Os dados constantes dos autos não demonstram ilegalidade ou teratologia na espécie. 



    8. Ao condenar o paciente “à pena de 1 ano e 3 meses de reclusão, 6 anos e 2 meses de detenção”, o juízo da Primeira Vara da comarca de Miguelópolis/SP realizou a dosimetria da pena nestes termos:



    “(...) 2. acusado WEBERSON LORENÇO DA SILVA PEREIRA



    2.a) Crime de quadrilha ou bando, fato 01 da denúncia



    A culpabilidade é acentuada, porque o acusado trabalha no ramo do transporte de escolares a considerável tempo, premeditou toda a ação, constituiu empresa com a finalidade específica de fraudar certames licitatórios, privou alunos da rede pública, residentes em área rural, de um transporte de melhor qualidade, vez que os certames foram todos direcionados para a empresa por ele administrada, em conluio com o outro acusado. A premeditação expõe o dolo direto de primeiro grau e exige punição mais severa. Antecedentes imaculados. Não há elementos para valorar a conduta social do acusado. Personalidade neutra, uma vez que inexistem nos autos elementos suficientes para sua efetiva e segura aferição (STJ, HC n. 176.004). Motivo do crime é inerente ao tipo, se tratando de elemento neutro. Circunstâncias próprias do tipo penal. Consequências que não extrapolam o resultado inerente ao tipo incriminador. Por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para o desenlace fático, o que significa que essa vetorial é neutra (STJ, HC n. 217.819).



    Presente uma vetorial negativa e a considerar que cada circunstância judicial deve aumentar a pena à razão de 1/8 sobre o período que há entre a pena mínima e a pena máxima (STJ, HC 305.505), julgo adequado fixar a pena-base em 1 (ano) ano e 3 (três) meses de reclusão. À míngua de causas de aumento ou diminuição de pena, torno-a definitiva.



    2.b) Crimes definidos no artigo 89 da Lei 8.666/2013, fato III



    A culpabilidade é acentuada, porque o acusado trabalha no ramo do transporte de escolares a considerável tempo, premeditou toda ação, constituiu empresa com a finalidade específica de fraudar certames licitatórios, privou alunos da rede pública, residentes em área rural de um transporte de melhor qualidade, vez que os certames foram todos direcionados para a empresa por ele administrada, em conluio com o outro acusado. Antecedentes imaculados. Não há elementos para valorar a conduta social do acusado. Personalidade neutra, uma vez que inexistem nos autos elementos suficientes para sua efetiva e segura aferição (STJ, HC n. 176.004). Motivo do crime é inerente ao tipo, se tratando de elemento neutro. Circunstâncias próprias do tipo penal. Consequências que não extrapolam o resultado inerente ao tipo incriminador. Por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para o desenlace fático, o que significa que essa vetorial é neutra (STJ, HC n. 217.819).



    Presente uma vetorial negativa e a considerar que cada circunstância judicial deve aumentar a pena à razão de 1/8 sobre o período que há entre a pena mínima e a pena máxima (STJ, HC 305.505), julgo adequado fixar a pena-base em 3 (três) anos e 3 (três) meses de detenção e multa de 3% do valor do contrato celebrado, nos termos do 99, § 1º, da Lei n. 8.666/93, a ser revertida em favor do Município de Miguelópolis, nos termos do artigo 99, § 2º, da Lei 
n. 8.666/93, sanção que torno definitiva.



    2.c) Crimes definidos no artigo 90 da Lei 8.666/2013, fatos II e IV



    Tendo em vista que os fatos II, IV foram praticados em continuidade delitiva e incidem no mesmo juízo de reprovabilidade, passo a dosar a pena de forma unificada para as duas infrações penais.



    A culpabilidade é acentuada, porque o acusado trabalha no ramo do transporte de escolares a considerável tempo, premeditou toda ação, constituiu empresa com a finalidade específica de fraudar certames licitatórios, privou alunos da rede pública, residentes em área rural de um transporte de melhor qualidade, vez que os certames foram todos direcionados para a empresa por ele administrada, em conluio com o outro acusado. Além disso tudo, agiu com premeditação, reflexão, dolo direto de primeiro grau, ao se associar ao grupo criminosa e planejar as contrafações e contratações em benefício próprio e de aliados políticos. Esses elementos conjugados expõem a grave reprovabilidade da conduta e a necessidade de sancionamento mais severo. Antecedentes imaculados. Não há elementos para valorar a conduta social do acusado. Personalidade neutra, uma vez que inexistem nos autos elementos suficientes para sua efetiva e segura aferição (STJ, HC n. 176.004). Motivo do crime é inerente ao tipo, se tratando de elemento neutro. Circunstâncias próprias do tipo penal. Consequências deletérias, uma vez que privou o município da chance de obter contratações vantajosas e do mercado de concorrer em igualdade de condições na busca dos contratos públicos, causando distorções no mercado material de Miguelópolis. Como é cediço, em municípios pequenos e pobres, como Miguelópolis, as contratações públicas são excelentes oportunidades de negócios e a garantia de isonomia entre os diversos agentes econômicos é essencial para o equilíbrio do mercado, o que não se observou com essa série de crimes, colocando em posição de vantagem o acusado e seus aliados. A corrupção sistêmica promovida pelo acusado e seus comparsas gerou o efeito perverso, inerente e inevitável a qualquer caso de corrupção sistêmica, de afastamento de agentes econômicos sérios, que gostariam de firmar parcerias justas com o poder público, garantindo preços honestos e serviços e produtos de qualidade. Por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para o desenlace fático, o que significa que essa vetorial é neutra (STJ, HC n. 217.819).



    Presentes duas vetoriais negativas e a considerar que cada circunstância judicial deve aumentar a pena à razão de 1/8 sobre o período que há entre a pena mínima e a pena máxima (STJ, HC 305.505), julgo adequado fixar a pena-base em 02 (três) anos e 6 (seis) meses de detenção e multa de 3% do valor do contrato celebrado, nos termos do artigo 99, § 1º, da Lei n. 8.666/93, a ser revertida em favor do Município de Miguelópolis, nos termos do artigo 99, § 2º, da Lei n. 8.666/93.



    Os crimes foram praticados em continuidade delitiva, na forma no artigo 71 do Código Penal, pelo que elevo a pena em um sexto, a considerar que foram duas as condutas praticadas pelo acusado, fixando a pena em 02 anos e 11 meses de detenção e multa de 3% do valor dos contratos celebrados, nos termos do artigo 99, § 1º, da Lei n. 8.666/93, a ser revertida em favor do Município de Miguelópolis, nos termos do artigo 99, § 2º, da Lei n. 8.666/93. 



    Do concurso material: em sendo aplicável ao caso a regra do concurso material, conforme artigo 69 do Código Penal, somo as penas aplicadas, que perfazem a pena final de 1 ano e 3 meses de reclusão, 6 anos e 2 meses de detenção e multa de 3% do valor do contrato celebrado, nos termos do 99, § 1º, da Lei n. 8.666/93, a ser revertida em favor do Município de Miguelópolis, nos termos do artigo 99, § 2º, da Lei n. 8.666/93”.



    Essa sentença condenatória foi mantida nas instâncias antecedentes.



    9. Ao fixar a pena-base na condenação imposta ao paciente, o juízo de origem, quanto aos delitos do art. 288 do Código Penal e do art. 89 da Lei n. 8.666/2013, decidiu aumentar a pena mínima definidas para esses delitos no patamar de um oitavo, considerando como desfavorável a circunstância judicial da culpabilidade. Para considerar essa circunstância judicial da culpabilidade como desfavorável, ressaltou o paciente trabalhar “no ramo do transporte de escolares a considerável tempo, premeditou toda a ação, constituiu empresa com a finalidade específica de fraudar certames licitatórios, privou alunos da rede pública, residentes em área rural de um transporte de melhor qualidade, vez que os certames foram todos direcionados para a empresa por ele administrada, em conluio com o outro acusado. A premeditação expõe o dolo direto de primeiro grau e exige punição mais severa”.



    Quanto ao delito do art. 90 da Lei n. 8.666/2013, o juízo de origem, para fixar a pena-base, considerou como desfavoráveis as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime. Foi ressaltado, quanto à culpabilidade do paciente, ser ela “acentuada, porque (...) trabalha no ramo do transporte de escolares a considerável tempo, premeditou toda ação, constituiu empresa com a finalidade específica de fraudar certames licitatórios, privou alunos da rede pública, residentes em área rural de um transporte de melhor qualidade, vez que os certames foram todos direcionados para a empresa por ele administrada, em conluio com o outro acusado”. 



    Quanto às consequências do crime, foi apontado o paciente ter privado o “município da chance de obter contratações vantajosas e do mercado de concorrer em igualdade de condições na busca dos contratos públicos, causando distorções no mercado material de Miguelópolis”.



    Diferente do alegado na inicial, não se há cogitar de fundamentação inidônea para a fixação da pena-base. Foram considerados elementos concretos da prática delitiva para demonstrar o dolo elevado da conduta e as consequências danosas dessa prática delitiva.



    10. É juridicamente inviável reexaminar a fundamentação e o patamar de aumento apresentado nas instâncias antecedentes quanto a cada circunstância judicial desfavorável para a definição da pena-base. Não cabe, portanto, em habeas corpus, concluir inidônea a fundamentação adotada nas instâncias antecedentes para a valoração desfavorável das circunstâncias, passando-se a considerar desproporcional a pena-base.



    O habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Nessa mesma linha é o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 182.548-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    11. Ademais, não há embasamento jurídico para acolher-se a pretensão da impetrante de alteração do regime prisional imposto ao paciente de fechado para o semiaberto. O regime inicial fechado foi fixado na sentença condenatória sob os seguintes argumentos:



    “(...) A considerar a presença de vetoriais negativas, com peso significativo, especialmente a culpabilidade exacerbada, e a quantidade de pena dosada, fixo o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade de reclusão e detenção, na forma do artigo 33, § 3º, do Código Penal, providência que julgo apropriada para adequação, punição e prevenção do crime. A considerar a culpabilidade do acusado, não há como estipular regime mais benéfico para início do desconto da pena, tendo em vista que se trata de acusado envolvido em crimes graves contra a Administração Pública”.



    Anoto que, embora as penas de um ano e três meses de reclusão e seis anos e dois meses de detenção impostas ao paciente permitissem, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do fechado, 
apresentou-se fundamentação idônea para a definição de regime mais gravoso. Foram consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33 do Código Penal, não se havendo cogitar de constrangimento ilegal na espécie. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO: IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 216.890-AgR, de minha relatoria, DJe 23.8.2022).



    “(...) A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 211.195-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 3.3.2022).



    Não se vislumbram, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora